Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707756-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR PENHORA DE PRECATÓRIO. INOBSERVANCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 406 STJ. COMPENSAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, ADCT. CDA POSTERIOR À 25/03/2015. NEGADO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Declarada a competência do Juízo da Execução Fiscal para a realização dos atos constritivos, diante da anterioridade da homologação do plano da recuperação judicial em relação aos débitos executados, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. 2. Não configurada a novação pela recuperação judicial a justificar a suspensão ou extinção da execução dos débitos constituídos após a homologação da recuperação judicial. 3. Verificada a legalidade da recusa da Fazenda Pública pela nomeação de bens indicados pelo devedor diante da inobservância à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80. 4. Reconhecimento da possibilidade de recusa, pela Fazenda Pública, da substituição da penhora de valores pela penhora de precatório indicado pelo devedor, nos termos da Súmula 406 do STJ. 5. Inviável a compensação com precatórios de débitos tributários originados em período posterior ao abrangido pela legislação que autoriza a compensação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 170 do CTN, 11 da Lei no 6.830/80, e 805 e 829, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a recusa do bem nomeado à penhora in casu, uma vez que se trata de precatório suficiente à satisfação do crédito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024